Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEX COELHO DA COSTA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que deferiu a liminar no bojo da ação de busca e apreensão de veículo ajuizada em seu desfavor por BANCO ITAUCARD S/A. Em suas razões, a agravante sustentou que a medida liminar de busca e apreensão foi concedida, mas não foi cumprida. Contudo, deve ser suspensa porque o veículo objeto do contrato apresentou vários defeitos, apesar de ser zero quilômetro. Além disso, a mora deve ser afastada em razão da abusividade dos encargos contratuais, tais como a inexistência de previsão do sistema de amortização e a cobrança ilegal de tarifas administrativas. Em razão dos defeitos do automóvel e abusividade dos valores cobrados “o pagamento das 16 (dezesseis) parcelas já pagas, por si só quita o débito”. Colacionou jurisprudência em arrimo à sua pretensão e pugnou pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pelo provimento. A agravante deixou de efetuar o preparo e requereu a gratuidade da justiça. À vista de eventual ausência dos pressupostos para a concessão da benesse processual, foi facultado comprová-los (ID 45314286). Em face das razões e documentos apresentados o pedido de gratuidade foi indeferido (ID 45691804). A recorrente recolheu as custas processuais e requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o benefício (IDs 45901927 a 45901930). É o relatório. Decido. Analiso inicialmente o pedido de reconsideração formulado em face da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Neste ponto, salienta-se que o requerimento não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte obter a revisão das decisões proferidas pelo Relator. Não obstante, a argumentação trazida pela agravante não é suficiente para infirmar os fundamentos do decisum questionado e, além do mais, ocorreu preclusão lógica diante do pagamento do preparo. Passo à análise do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Verifico que foram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 2.o, § 2.o, c/c art. 3.o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação do(a) devedor(a) (ID. 153060963). Estão demonstrados o contrato celebrado entre as partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na inicial, conforme ID. 153060959. Há, ainda, a comprovação de comunicação e inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo DETRAN (ID. 153060961). Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, que não impõem a análise de cláusulas do contrato ou outra avaliação pessoal da condição do devedor, a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo financiado e descrito na inicial (placa REP7A59), determinando ainda que: 1) uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, deposite-se o bem em mãos da parte autora, devendo observar o rol de depositários, conforme apresentado pela parte, deve o Oficial de Justiça proceder, de imediato, a citação do requerido para oferecimento de contestação no prazo de 15 (quinze) dias; 2). o pagamento integral do débito (purga da mora) - incluindo as prestações vencidas, vincendas, encargos moratórios e compensatórios - deverá ser promovido pela parte requerida no prazo legal de 5 (cinco) dias, na forma do art. 3o, § 1o do DL911/69, com as alterações da Lei 10.931/2004, pois, após este prazo consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; 3) na hipótese de depósito integral do valor devido, o bem será restituído sem ônus à parte requerida (art. 3o. § 2o do DL. 911/69); 4) não sendo o veículo localizado no endereço informado pelo(a) autor(a), o Oficial de Justiça deverá promover diligências no local e nas imediações, a fim de colher informações acerca da presença do bem e do domicílio do(a) requerido(a) na região, se possível; ressalte-se que essa determinação deve constar expressamente nos mandados expedidos; 5) fica deferida a inserção de restrições judiciais de transferência, licenciamento e circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo descrito na inicial; 6) realizada a diligência descrita no item “4”, caso o oficial de justiça certifique que não localizou o requerido e nem o veículo no endereço (e imediações), em observância ao dever de colaboração de todos os sujeitos processuais, insculpido no art. 6o do CPC, DETERMINO a realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis neste Juízo; 6.1) promovidas as pesquisas, deverá a Secretaria indicar quais os endereços ainda não foram diligenciados; 6.2. após, remetamse os autos à Contadoria Judicial para calcular as custas; 6.3. vindo os cálculos, intime-se a parte exequente para recolher as custas no prazo de 5 (cinco) dias; 7) caso localizado o requerido no endereço sem que o veículo esteja em sua posse, deve o autor promover a conversão da busca e apreensão em execução, ou indicar novo endereço, apresentando espelho da tela do sistema que consultou para localizar tal endereço, ou juntando foto do veículo ou outro indício do paradeiro do referido bem; ressalto que o pedido de intimação do requerido para informar sobre a localização do veículo será indeferido, vez que este contato pode ser feito diretamente pelo autor sem intervenção do Judiciário e sem o uso de recursos públicos para tanto; 8) caso sejam infrutíferas as buscas efetuadas nos endereços indicados nas pesquisas, não sendo localizados tanto o veículo quanto o requerido, fica o autor advertido que não serão deferidas novas diligências em endereços aleatórios, salvo se o novo endereço vier acompanhado dos documentos indicados no item acima, devendo o autor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, com fulcro no artigo 4°, do DL 911/69 e visando a celeridade e efetividade do resguardo do próprio direito reclamado pela parte autora. Cumpra-se. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, estabelece que, comprovada a mora do devedor, pode o credor requerer a busca e apreensão liminar do bem alienado fiduciariamente, consolidando sua propriedade e a posse plena e exclusiva cinco dias após a execução da medida. Acerca da purga da mora, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.1.418.593-MS sujeito à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (STJ 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/05/2014). Assim, em análise perfunctória dos autos, não seria possível afastar o inadimplemento contratual da agravante, em razão dos pretensos defeitos apresentados pelo veículo, cuja reparação demanda dilação probatória e volta-se também em face ao fabricante e concessionária do veículo, conforme o caso. Lado outro, a discussão sobre a nulidade de cláusulas contratuais, não descaracteriza, prima facie, as consequências da insolvência, de modo a galgar o efeito suspensivo ao agravo. Isto porque, o debate suscitado nas razões do recurso não teria o condão de retroagir à data do prazo para purga da mora e afastar a consolidação da propriedade. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula no 380). Salienta-se ainda que, num juízo delibatório sumário e à luz da jurisprudência majoritária, o pagamento de apenas 16 (dezesseis) parcelas de um total de 48 (quarenta e oito) não se mostraria suficiente para a quitação do ajuste, até porque, os alegados prejuízos e abusividade de cláusula sequer estão comprovados. Por conseguinte, continuaria evidenciada a mora e, consequentemente, os seus feitos, o que levaria ao direito de sequela da garantia fiduciária para o pagamento do saldo devedor. Ante esses breves apontamentos e não se verificando a plausibilidade do direito ou probabilidade de provimento do recurso neste momento prelibatório, incabível a concessão da tutela de urgência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46